Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-07.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006047-07.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISELE SILVA LIRA DE RESENDE - CPF: 074.126.078-63 (RECORRENTE), GUILHERME ALVES DA SILVA - CPF: 033.025.871-04 (ADVOGADO), KAYO RONNARO SILVA DIAS registrado(a) civilmente como KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026.) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026.) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidora aposentada da rede municipal de ensino contra sentença que julgou improcedente pedido de diferenças salariais decorrentes da suposta não aplicação integral dos reajustes do Piso Nacional do Magistério nos anos de 2023, 2024 e 2025, e da vigência das Leis Complementares Municipais no 398/2025 e 400/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obrigatoriedade de aplicação automática dos reajustes do piso nacional do magistério a toda a estrutura remuneratória da servidora aposentada; e (ii) se as Leis Complementares Municipais que alteram coeficientes e postergam efeitos financeiros violam o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. Razões de decidir

3. A L. no 11.738/2008 assegura vencimento mínimo aos profissionais do magistério, mas não impõe incidência automática de reajustes sobre toda a carreira, salvo previsão expressa em legislação local.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 911) e a orientação do STF (Súmulas Vinculantes no 37 e 42) vedam o reajuste judicial automático de remuneração de servidores públicos.

5. Os comprovantes de pagamento evidenciam que a remuneração percebida supera o valor do piso nacional, inexistindo afronta ao patamar mínimo legal.

6. As alterações legislativas locais foram formalizadas por leis editadas no exercício da autonomia municipal (CF/1988, art. 18), sem redução nominal de proventos, não configurando violação à irredutibilidade de vencimentos.

7. A política remuneratória foi pactuada com a categoria em negociação sindical, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A L. no 11.738/2008 não impõe a aplicação automática dos reajustes do piso nacional a toda a estrutura da carreira do magistério, salvo previsão expressa na legislação local.

2. A alteração de coeficientes remuneratórios, sem redução nominal de vencimentos, não viola o princípio da irredutibilidade, desde que observada a autonomia legislativa municipal e os limites constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 37, X; L. no 11.738/2008, arts. 2o, § 1o e § 5o; LC no 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Pleno, j. 27.04.2011; STF, Súmulas Vinculantes no 37 e 42; STJ, Tema 911 (REsp 1.426.210/MG); STF, RE 598961/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.06.2020..

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GISELE SILVA LIRA DE RESENDE
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.

A recorrente, professora aposentada da rede municipal de ensino desde 04/10/2017, enquadrada na Classe E, Nível 8, alega que a sentença incorreu em erro de fato, ao confundir sua condição de servidora efetiva aposentada com paridade com a situação de contratação temporária, e em erro de direito, ao aplicar a Súmula 339 do STF a um caso de reajuste obrigatório do piso nacional do magistério.

Sustenta que o Município de Barra do Garças deixou de aplicar os reajustes do Piso Nacional do Magistério nos anos de 2023 (14,95%), 2024 (3,62%) e 2025 (6,27%), e que as Leis Complementares Municipais no 398/2025 e 400/2025 reduziram indevidamente os coeficientes de classe e nível, além de postergarem a eficácia financeira do piso para março de 2025, em violação à Lei Federal no 11.738/2008 e ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Em contrarrazões, o Município defende a manutenção da sentença, argumentando que tem promovido a valorização dos profissionais da educação, que o reajuste do piso foi objeto de acordo sindical, que está sujeito às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e que as leis municipais impugnadas são constitucionais.

Dispensada a remessa ao Ministério Público, por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou de incapaz, conforme o Ofício no 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central consiste em verificar se a recorrente, professora aposentada da rede municipal de ensino, tem direito à aplicação dos reajustes do Piso Nacional do Magistério nos anos de 2023, 2024 e 2025, bem como se as Leis Complementares Municipais no 398/2025 e 400/2025 são constitucionais ao reduzirem coeficientes de classe e nível e ao postergarem a eficácia financeira do piso para março de 2025
.

Embora a recorrente aponte erro na sentença por mencionar contratação temporária, tal equívoco não compromete a conclusão do julgado, pois a controvérsia central reside na autonomia municipal para organizar sua estrutura administrativa e política remuneratória.

Nos termos do art. 18 da Constituição Federal, o Município, no exercício de sua autonomia constitucional, possui competência para organizar seu quadro de pessoal e estabelecer sua política remuneratória, respeitados os limites constitucionais e legais.

A Lei no 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinando sua atualização anual, conforme transcrição do art. 2o, §§ 1o e 5o, entre outros dispositivos
:

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3 o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

(...)

“Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”.

Importante destacar que o STF, no julgamento da ADI 4167/DF, reconheceu a plena constitucionalidade da referida lei, afirmando que a União pode estabelecer normas gerais sobre educação, inclusive quanto à fixação de piso nacional, conforme os arts. 22, XXIV, 206, VIII, 211 da CF/88 e art. 60, III, "e", do ADCT.

O STF também modulou os efeitos da decisão, fixando que, a partir de 27 de abril de 2011, passou a ser obrigatória a observância do piso nacional, vedando-se o pagamento de vencimentos inferiores ao valor mínimo proporcional à carga horária.

A referida norma, contudo, não disciplina a organização de planos de carreira, nem estabelece critérios para diferenciação de cargos, classes ou níveis funcionais, restringindo-se à fixação de um patamar mínimo nacional de vencimento.

A sentença recorrida corretamente consignou que “
o Poder Judiciário não está autorizado a adentrar em matérias afetas ao mérito administrativo, como aumento de vencimentos, mas tão somente deve fiscalizar a legalidade dos atos administrativos
”.

Ademais, é firme o entendimento de que

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
(Súmula vinculante 37/STF).

A pretensão inicial parte de premissa equivocada, qual seja, a de que o piso nacional deve servir como base de cálculo para aplicação dos coeficientes do plano de carreira municipal, o que implicaria, indiretamente, aumentos generalizados em toda a estrutura remuneratória da servidora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 911, firmou o entendimento de que:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

Nos termos da tese supracitada, a Lei no 11.738/2008 não impõe, de maneira automática, a aplicação do piso nacional a toda a estrutura da carreira, tampouco determina seus efeitos imediatos sobre as demais vantagens e gratificações, salvo se expressamente previsto na legislação local pertinente.

No caso concreto, os holerites acostados aos autos demonstram que a recorrente percebeu vencimentos superiores ao piso nacional.

A título exemplificativo:

·

Ano de 2023: salário base de R$ 10.000,00 – piso nacional: R$ 4.420,55;

·

Ano de 2024: salário base de R$ 10.000,00 – piso nacional: R$ 4.580,57.

Logo, não há ilegalidade na conduta do Município nem violação à Lei no 11.738/2008, razão pela qual não há que se falar em diferenças salariais devidas.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COLNIZA.
LEI No 11.738/2008. PISO SALARIAL. PROFESSORES. REVISÃO ANUAL
. ARTIGO 37 INCISO X DA CF. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312392449 – reclamação no 1036150-06.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp no 1.426.210, estabelece que o reajuste anual do piso salarial fixado pela Lei no 11.738/2008 não implica, automaticamente, no reajuste da remuneração global dos docentes na mesma proporção. 2.1) A lei, ao instituir o piso nacional, busca garantir um valor mínimo de vencimento para os professores da educação básica, sendo de competência dos entes federativos a implementação desse valor, sem que haja a obrigatoriedade de aumento proporcional para todas as verbas que compõem a remuneração total do servidor.
O reajuste do piso, portanto, não reflete diretamente sobre todas as demais parcelas remuneratórias. 2.2) Conforme o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, não sendo, por conseguinte, um direito subjetivo e autoaplicável. 2.3) Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante no 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador. 2.4) Desse modo, o reajuste do piso salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1036150-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. INCIDÊNCIA LIMITADA AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. AUTONOMIA MUNICIPAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A incidência do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei no 11.738/2008 limita-se ao vencimento básico inicial, não se estendendo automaticamente às demais parcelas remuneratórias.

3. A majoração automática dos vencimentos com base no piso nacional depende de previsão específica na legislação municipal, sob pena de violação às Súmulas Vinculantes no 37 e 42 do STF.

4. É vedada a interferência judicial na fixação de remuneração dos servidores públicos municipais quando ausente respaldo legal local, em respeito à autonomia dos entes federativos.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1000881-37.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 – REVOGAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL – REFLEXOS INDEVIDOS DO PISO NACIONAL EM DEMAIS VERBAS – TEMA N.o 911 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Todavia, com o advento da EC n.o 108/2020 e com a revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério deixou de existir no ordenamento jurídico.
Além disso, de acordo com o tema n.o 911 do STJ, ainda que considerado o valor do piso nacional, é impertinente a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”
(N.U 1000769-68.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024) (g.n.)

Outrossim, as Leis Complementares Municipais no 398/2025 e 400/2025 foram editadas no exercício da competência legislativa do ente municipal, não se constatando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, haja vista que não houve redução nominal da remuneração da servidora.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração da forma de cálculo da remuneração, desde que não implique redução nominal de vencimentos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO . ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I -
O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores
. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - AgR RE: 598961 RO - RONDÔNIA, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020) (g.n.)

No presente caso, restou demonstrado que a política remuneratória foi objeto de acordo firmado com o sindicato da categoria (SINTEP), considerando os limites impostos pela Lei Complementar no 101/2000 (LRF), o que reforça a legitimidade da medida adotada.

Diante do exposto, verifica-se que a remuneração da servidora sempre esteve acima do piso nacional, que as alterações legislativas observaram os parâmetros constitucionais e legais, e que houve legitimidade no acordo coletivo firmado com a categoria, não havendo fundamento para acolhimento do pleito.

A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos, ante a ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato administrativo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026